Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-86.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000857-86.2025.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALANA RIBEIRO SANTOS e outros Advogado(s): KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA, FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES, FABIANA DINIZ ALVES APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros Advogado(s):FABIANA DINIZ ALVES, FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES, KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS SIGNIFICATIVAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA AJUSTADOS DE OFÍCIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário. O juízo de origem declarou a nulidade das cláusulas de juros remuneratórios de dois contratos de empréstimo pessoal não consignado, determinando a limitação às taxas médias de mercado da época (5,93% a.m. e 3,40% a.m.) e a restituição em dobro dos valores pagos a maior. O pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente por se entender configurado mero dissabor, com fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (19,85% a.m.) em face da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período correspondente; (ii) determinar a possibilidade e a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro) decorrente dos valores cobrados excessivamente; (iii) saber se a cobrança de encargos contratuais abusivos e a divergência entre taxas efetivas e pactuadas ensejam a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais; e (iv) avaliar o acerto da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico quando este resultar em valor considerado irrisório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos firmados entre consumidores e instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STF (ADI 2591/DF), sendo possível o controle judicial das cláusulas que impliquem prestações desproporcionais ou excessivas (CDC, arts. 6º, V, e 51). 4. A revisão contratual não viola o princípio da obrigatoriedade das cláusulas contratuais, pois este cede lugar à proteção do consumidor quando identificada onerosidade excessiva, nos termos do art. 6º, V, do CDC. 5. Constatado que as taxas de juros remuneratórios contratadas (19,85% a.m.) superam substancialmente as taxas médias de mercado apuradas pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade e época (5,93% a.m. e 3,40% a.m.), resta configurada a onerosidade excessiva, impondo-se a limitação e o afastamento dos efeitos da mora, em conformidade com o Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça. 6. É devida a restituição em dobro do indébito quando a cobrança for realizada de forma contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, respeitado o marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS para contratos firmados após 30/03/2021, hipótese preenchida no caso concreto (avenças celebradas em 2025). 7. A mera cobrança de juros abusivos ou o descumprimento de dever contratual não geram, por si só, dano moral presumido, exigindo-se prova de ofensa a direito da personalidade. Inexistindo inscrição em cadastros de inadimplentes, cobrança vexatória ou prejuízo ao sustento da autora — cujos descontos contratuais foram suspensos por força de tutela de urgência —, configura-se mero dissabor cotidiano, insuscetível de reparação extrapatrimonial. 8. Cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil) sempre que a aplicação estrita do critério percentual sobre o proveito econômico resultar em remuneração irrisória e incompatível com o trabalho desempenhado pelo causídico. Sendo o proveito econômico nominal reduzido, reforma-se a sentença para fixar a verba honorária em R$ 1.500,00, já englobada a majoração recursal. 9. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabível a correção da sentença, de ofício, para determinar que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, a partir do dia 30.08.2024 (data de vigência da Lei nº 14.905/2024), sendo que o índice de correção monetária será o IPCA, e os juros de mora seguirão a taxa Selic, deduzido o referido índice de atualização monetária. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso de apelação do réu desprovido. Recurso de apelação da autora parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, 11, art. 487, I; CDC, art. 3º, § 2º, art. 6º, V, art. 42, parágrafo único, art. 51; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp nº 905.985/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 25.09.2007; TJBA, Apelação nº 8010529-41.2024.8.05.0080, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 08.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000857-86.2025.8.05.0043, em que figuram como apelantes BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e ALANA RIBEIRO SANTOS, e, como apelados, OS MESMOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo réu Banco Mercantil do Brasil S/A e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, apenas para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao seu patrono, os quais passam a ser fixados, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que já engloba a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do mesmo Código, em razão do integral desprovimento do apelo do réu. Ainda, de ofício, aplicar o IPCA para a correção monetária e a taxa Selic para os juros de mora, deduzido o referido índice de atualização monetária, nos termos do art. 406 do CC/2002, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA